Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. REGIME DE PLANTÃO. HORA NOTURNA REDUZIDA FICTAMENTE. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS POR PLANTÃO PRESTADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Honorários advocatícios. Critério de fixação. Os honorários advocatícios foram fixados consoante critério definido pelo art. 55 da Lei n. 9.099/1995. Em relação à gratuidade de justiça, o disposto no art. 98, § 5o. da Lei n. 13.105/2015 é compatível com o sistema especial, de modo que aplica-se ao processos que tramitam nos juizados especiais cíveis. Assim, cabe a redução da verba honorária em consideração à condição econômica do autor, que se fixa em R$500,00.
3 – Recurso conhecido e provido.